Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-57.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-14

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ART. 155, Â§4Âº, I, II E IV E 14, DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÃRIO. COAÃÃO MORAL IRRESISTÃVEL. TESE RECHAÃADA. ADESÃO PRÃVIA E ESPONTÃNEA AO ILÃCITO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÃA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE VALEU DA CREDIBILIDADE OFERTADA PELA VÃTIMA PARA ACESSO Ã RESIDÃNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÃCULO. IMPROCEDÃNCIA. COMPROVAÃÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÃ ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÃÃO. PENA BASE. EMPREGO DE QUALIFICADORAS PARA SUA EXASPERAÃÃO. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. MANUTENÃÃO DA PENA CORPORAL. REDUÃÃO DA PENA PECUNIÃRIA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DE SILVIO FERREIRA E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DE PÃMELLA TREPAKI E DE ABDORAL FALCÃO. 1. A regra do art. 22, do CÃ3dex Penal, disciplina que, para que a culpabilidade seja excluÃda, a coaÃ§Ã£o seja irresistÃvel, inevitÃ¡vel, insuperÃ¡vel, inelutÃ¡vel, atual, uma forÃ§a a que o coacto nÃ£o possa subtrair-se ou enfrentar. Ã necessÃ¡rio, ainda, que se leve em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerÃ¡vel, bem como as condiÃ§Ãμes pessoas do coagido, de modo que, um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, nÃ£o conduz Ã exclusÃ£o da culpabilidade.2. Na hipÃ3tese, sub examine, tivesse a rÃ© sido vÃtima de coaÃ§Ã£o, desde a primeira ameaÃ§a, teria procurado ajuda policial, narrando todo o ocorrido, a fim de resguardar a si e a sua famÃlia, atitude que nÃ£o tomou.3. Encontra-se, pois, justificado o reconhecimento da qualificadora de abuso de confianÃ§a, dado que a rÃ© afirma ter morado por 08 (oito) anos com a vÃtima, circunstÃ¢ncia essencial para a consecuÃ§Ã£o da subtraÃ§Ã£o, nÃ£o apenas por ter facilitado a entrada Ã residÃªncia, como pela localizaÃ§Ã£o da res furtiva nos cÃ ́modos da casa.4. Em que pese a inexistÃªncia de laudo pericial, a situaÃ§Ã£o fÃ¡tica retratada nos autos, dispensa a realizaÃ§Ã£o da prova tÃ©cnica, pois suprida por outros meios, bastante Ã comprovaÃ§Ã£o da qualificadora prevista no artigo 155, Â§ 4Âº, inciso I, do CPB.5. Verificada a existÃªncia de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverÃ¡ ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislaÃ§Ã£o penal, ou, ainda, como circunstÃ¢ncia judicial, de forma a influenciar na pena-base.6. NÃ£o se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatÃ3rio contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada aos apelantes. A convicÃ§Ã£o a quo foi extraÃda de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o Ã©dito repressivo.7. No caso, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juÃzo, como por aquela produzida no Ã¢mbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonÃ¢ncia, convergindo para a certeza do autoria irrogada aos apelantes, com especial destaque para a confissÃ£o da corrÃ© PÃ¢mella Trepaki, mantida, de forma incisiva, em todas as fases em que se manifestou no processo, arrimado por vasto conjunto probatÃ3rio. 8. ConheÃ§o dos recursos, nego provimento ao apelo interposto por Silvio Ferreira, e, dou parcial provimento aos recursos interpostos por PÃ¢mella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes FalcÃ£o, apenas para, apÃ3s o refazimento da dosimetria da pena, reduzir-lhes a pena pecuniÃ¡ria, para 26 (vinte e seis) dias-multa e 33 (trinta e trÃªs) dias-multa, respectivamente, somente no tocante ao delito de FURTO QUALIFICADO, mantendo o quantum relativo Ã pena privativa de liberdade. Assim, fica a rÃ© PÃ¢mella Thais Geraldo Trepaki, condenada, como incursa no ilÃcito penal contido no art. 155, Â§Â§ 1Âº e 4Âº, incisos I, II e IV, do CÃ3dex Penal, Ã s penas de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente ao tempo da prÃ¡tica delitiva. Mantendo-se a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo JuÃzo de 1Âº Grau; e, o rÃ©u Abdoral Ricardo Gomes FalcÃ£o, pela prÃ¡tica dos delitos insertos nos artigos 155, Â§Â§1Âº e 4Âº, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.Âº 10.826/2003, apÃ3s o cÃ ́mputo do concurso material (art. 69, do CP), Ã s penas de 06 (seis) anos se reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e trÃªs) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do menor salÃ¡rio em vigor ao tempo da prÃ¡tica criminosa. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0006764-57.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
SILVIO FERREIRA
ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO
APELANTE:
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI
ADVOGADO: JORGE LUIZ A. TANGERINO
APELANTE:
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO
ADVOGADO: KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, II E IV E 14, DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE RECHAÇADA. ADESÃO PRÉVIA E ESPONTÂNEA AO ILÍCITO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE VALEU DA CREDIBILIDADE OFERTADA PELA VÍTIMA PARA ACESSO À RESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA BASE. EMPREGO DE QUALIFICADORAS PARA SUA EXASPERAÇÃO. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DE SILVIO FERREIRA E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DE PÂMELLA TREPAKI E DE ABDORAL FALCÃO.
1. A regra do art. 22, do Códex Penal, disciplina que, para que a culpabilidade seja excluída, a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não possa subtrair-se ou enfrentar. É necessário, ainda, que se leve em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como as condições pessoas do coagido, de modo que, um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não conduz à exclusão da culpabilidade.
2. Na hipótese,
sub examine,
tivesse a ré sido vítima de coação, desde a primeira ameaça, teria procurado ajuda policial, narrando todo o ocorrido, a fim de resguardar a si e a sua família, atitude que não tomou.
3. Encontra-se, pois, justificado o reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança
,
dado que a ré afirma ter morado por 08 (oito) anos com a vítima, circunstância essencial para a consecução da subtração, não apenas por ter facilitado a entrada à residência, como pela localização da
res furtiva
nos cômodos da casa.
4. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.
5. Verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.
6. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada aos apelantes. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo.
7. No caso, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juízo, como por aquela produzida no âmbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonância, convergindo para a certeza do autoria irrogada aos apelantes, com especial destaque para a confissão da corré Pâmella Trepaki, mantida, de forma incisiva, em todas as fases em que se manifestou no processo, arrimado por vasto conjunto probatório.
8. Conheço dos recursos, nego provimento ao apelo interposto por Silvio Ferreira, e, dou parcial provimento aos recursos interpostos por Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão, apenas para, após o refazimento da dosimetria da pena, reduzir-lhes a pena pecuniária, para 26 (vinte e seis) dias-multa e 33 (trinta e três) dias-multa, respectivamente, somente no tocante ao delito de FURTO QUALIFICADO, mantendo o
quantum
relativo à pena privativa de liberdade. Assim, fica a ré Pâmella Thais Geraldo Trepaki, condenada, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau; e, o réu Abdoral Ricardo Gomes Falcão, pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos se reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos
recursos, negar provimento ao interposto por Silvio Ferreira, e dar parcial provimento aos apelos de Pâmella Trepaki e de Abdoral Falcão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Silvio Ferreira, Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que assim os condenou:

-
Silvio Ferreira,
como incurso nas sanções punitivas do crime insculpido no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva;

-
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação pecuniária - convertida em 04 (quatro) cestas básicas, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo - e de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; e,

-
Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor à época do cometimento do crime.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 03-09) que, no dia 12 de maio de 2015, por volta das 04h00min, os apelantes em tela, adentraram à residência da vítima Armando Amâncio da Silva, localizada à Av. Curuá-Una, n.º 80, entre Presidente Vargas e Mendonça Furtado, Bairro Santa Clara, no Município de Santarém/PA, mediante arrombamento da porta da cozinha, de lá subtraindo, do interior do quarto da vítimas, os seguintes objetos: 01 (um) cofrinho, com cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moedas; 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 7.65; 01 (um) um cofre, que pesava em torno de 19 kg, contendo a importância aproximada de US$ 17.000,00 (dezessete mil dólares); 01 (uma) nota de 10 Euros; 01 (uma) nota de 10 libras esterlinas; algumas barras de ouro, com a inscrição ¿onça¿; 39 (trinta e nove) saquinhos de ouro, pesando ao todo 42Kg (quarenta e dois quilos); e, 02 (duas) chaves de caminhonete.

Relata a inicial que, a res furtiva foi colocada em uma mala e transportada em um veículo, tipo Fiat Uno Vivace 1.0, Placas OTR-8396, cor branca, o qual era conduzido pelo recorrente Silvio Ferreira, que esperava em frente à residência vizinha à da vítima. Após, os recorrentes dirigiram-se até um galpão, de propriedade do réu Silvio Ferreira, localizada na Av. Curuá-Una, em frente à Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24horas, no Bairro do Livramento, naquele mesmo Município, onde esconderam o carro e abriram o cofre.

Assevera, ainda, a peça denunciativa que, os 39 (trinta e nove) saquinhos de ouro foram colocados em uma mochila e levados pelos acusados Silvio e Pâmela, até um residência localizada na Vila de Alter do Chão, de propriedade desta última. Ao final do dia, porém, por volta das 17h30min, Policiais Civis conseguiram localizar o citado galpão, onde surpreenderam o réu Abdoral Ricardo, o qual, ao ser abordado, tentou se livrar de 01 (um) revólver, calibre 38 especial, oxidado, com cabo de madeira, marca Taurus, com 05 (cinco) munições intactas. No local também fora encontrada, escondida dentro de um travesseiro, 01 (uma) pistola, marca Taurus, cabo de madeira, numeração J05726, com carregador e 10 munições de calibre 7.65, que havia sido furtada da residência da vítima Armando e, ainda, 01 (uma) pistola de ar comprimido, da marca BEEMAN P17, 4.5 milímetros, além de roupas, um par de luvas de látex, celular, e diversas munições 4.5mm.

Consta da exordial que, durante as investigações, constatou-se que a recorrente Pâmella Thais, teve um relacionamento amoroso com o ofendido, e que, constantemente, frequentava a casa da vítima, tendo, inclusive, o controle do portão eletrônico da frente da residência, que foi utilizado para adentrar no imóvel para praticar o delito. Relata, também, que o veículo Fiat Uno Vivace, utilizado pelos meliantes, havia sido alugado pelo réu Silvio Ferreira no dia 13/04/2015, para ser devolvido na tarde do dia 12/05/2014, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em
razões recursais
(fls. 395-445), a defesa da ré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
, clama pela absolvição desta, nos termos do estatuído no art. 22 do CPB, sob a teste de que a mesma agiu sob coação moral irresistível, pois coagida, através de ameaças veladas à sua vida e a de seus familiares, a cometer o crime imputado, por um dos coautores do crime, no caso, o réu Silvio Ferreira, mentor de toda a ação.

Outrossim, pugna pelo decote da qualificadora relativa ao abuso de confiança, disposta no inciso II, do §4º, do art. 155, do CPB, ao argumento de que, ao supostamente praticar o crime, a apelante já não mantinha qualquer relacionamento amoroso com a vítima e sequer dispunha de acesso a determinados cômodos da residência ou das chaves da casa.

Pleiteia, do mesmo modo, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente, a teor do contido no art. 158 do CPPB.

Por derradeiro, pretende a reforma da pena cominada, a fim de que a pena base seja conduzida a 03 (três) anos de reclusão, considerando que, na existência de três qualificadoras, uma deverá qualificar o crime, enquanto as demais deverão ser fixadas como agravantes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A defesa do recorrente
Silvio Ferreira
, em
razões recursais
(fls. 466-478), roga pela absolvição do réu, sob as testes de negativa de autoria e insuficiência de provas a lastrear a condenação, afirmando que, a única prova que depõe contra a figura do recorrente é a confissão da corré Pâmella Thaís, a qual, porém, possui interesse direto na condenação do apelante em questão.

Alternativamente, pede a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, face à inexistência de perícia no local.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
por sua vez, nas razões de sua irresignação (fls. 480-491), almeja sua absolvição, por não existir prova de ter concorrido, de qualquer forma, para a infração penal, ressaltando que, ao tempo do fato, sequer encontrava-se na cidade, por exercer a profissão de caminhoneiro. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base aplicada, a fim de que a mesma seja conduzida ao importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento da apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 492-501), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos três esmeros defensivos, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento dos recursos, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso interposto pela ré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki
:

1.1. Da alegada coação moral irresistível:

Clama a defesa pela absolvição da ré, nos termos do estatuído no art. 22 do CPB, sob a tese de que a mesma agiu sob coação moral irresistível, pois coagida, através de ameaças veladas à sua vida e a de seus familiares, a cometer o crime imputado, por um dos coautores do crime, no caso, o réu Silvio Ferreira, mentor de toda a ação.

Não assiste razão

à defesa
quanto à alegação de que a ré agira sob coação moral irresistível.

O que a recorrente pretende, a que se percebe, é a sua absolvição, ao argumento de que, ameaçada pelo amante, a participar do crime de furto qualificado, teria agido amparada pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Sucede, porém, não terem sido carreados aos autos, qualquer elemento capaz de, ainda que minimamente, desconstituir a culpabilidade penal imputada a esta recorrente, não bastando para a configuração da excludente, a mera alegação de que a ré não agira de modo livre e consciente, notadamente, quando sua versão não encontra, nos elementos de convicção constantes dos autos, qualquer grau de validação.

Em realidade, da narrativa exposta pela apelante em juízo, observa-se que a mesma, ao confessar a autoria delitiva, descreve de maneira pormenorizada a prática delitiva, deixando clara a sua participação no crime, orquestrado juntamente com Silvio Ferreira, assim como a do réu Abdoral Ricardo Gomes Falcão.

Registre-se que, o incentivo à prática criminosa, supostamente promovido por Silvio Ferreira à Pâmella, de nenhum modo, denota a coação alegada, restando claramente evidenciado, que, a apelante, de forma prévia, livre e espontânea, aquiesceu ao propósito criminoso de seu comparsa, mantendo, inclusive, autodomínio e independência na ação.

O
modus operandi
utilizado na prática delituosa demonstra que os réus, de fato estavam previamente ajustados para um fim comum, já que planejaram toda a ação, desde a execução do furto, até a divisão e ocultação da res furtiva, levada, primeiramente, ao Galpão de Silvio, e, após, para a residência de Pâmella, localizada em Alter-do-Chão. Após o que, Pâmella e Silvio rumaram para o Município de Monte Alegre, onde foram capturados.

Dessa forma, todos tinham pleno domínio final do fato, que é elemento próprio da coautoria, afastando o reconhecimento da coação moral irresistível, já que não restou demonstrado, sequer por indícios, ter a apelante sofrido qualquer espécie de coação.

A regra do art. 22, do Códex Penal, disciplina que, para que a culpabilidade seja excluída, a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não possa subtrair-se ou enfrentar. É necessário, ainda, que se leve em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como as condições pessoas do coagido, de modo que, um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não conduz à exclusão da culpabilidade.

Na hipótese,
sub examine,
tivesse a ré sido vítima de coação, desde a primeira ameaça, teria procurado ajuda policial, narrando todo o ocorrido, a fim de resguardar a si e a sua família, atitude que não tomou.

E ainda, como bem ressalta o
Dominus Litis
, em sede de contrarrazões (fls. 494):
¿Pâmella não apenas participou da empreitada criminosa, como a planejou, juntamente com o amante Silvio, com intuito de auferir patrimônio que, durante seu relacionamento com a vítima, não conseguiu amealhar.
Inclusive, caso fossem reais as ameaças, a apelante poderia ter contado com a própria vítima, seu ex-companheiro, que detinha todos os recursos necessários para garantir a segurança não apenas própria, como também da ré, com seguranças e tudo que se fizesse necessário. Todavia, a ré, que tinha conhecimento dos bens da vítima, e no intuito de enriquecer, juntamente com Silvio e seu funcionário, planejou a empreitada criminosa e a realizou com os comparsas.¿

Como se vê, os elementos colhidos não são suficientes a comprovar que, sob grave ameaça, teria sido a recorrente compelida a participar do crime de furto. E, como cediço, a excludente sinalizada não pode ser reconhecida pela só alegação; ao contrário, compete à defesa demonstrar seriamente a sua configuração, a partir de provas idôneas, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesta senda de raciocínio:
ROUBO QUALIFICADO PRATICADO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURADO. NÃO SE PODE ALEGAR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL QUEM PRÉVIA E ESPONTANEAMENTE ADERE AO PROPÓSITO CRIMINOSO, MANTENDO POR OUTRO LADO, UMA VEZ INSERIDO NA CADEIA CASUAL DO EVENTO, AUTO DOMÍNIO E INDEPENDÊNCIA NA AÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 2017.01082640-39, 171.871, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-21) (grifei)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1.PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECORRENTE QUE ASSUMIU TER DESFERIDO OS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA (NO TOTAL, 27 GOLPES), ALEGANDO, ENTRETANTO, A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERVE PARA COLOCAR CERTA DÚVIDA NA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA, DE MODO QUE, EXISTINDO DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA DE TAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DEVEM SER REMETIDOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS JURADOS. A ANÁLISE QUANTO À INTENÇÃO DO AGENTE É MERITÓRIA DEVENDO SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POIS A AFERIÇÃO ACERCA DA REAL INTENÇÃO DO AGENTE É QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO, SENDO CERTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO É DO JÚRI POPULAR, NOS TERMOS EM QUE DO QUE DISPÕE O ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CF/88. COMO É CEDIÇO, A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ CONVENÇA-SE DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO À AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.
2. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E ABSOLUTA A ESSE RESPEITO. EXISTINDO ELEMENTOS QUE TORNAM POSSÍVEL O TEOR DA DENÚNCIA E, NÃO COMPROVADA, DE MANEIRA INCONTESTE, A PRESENÇA DA EXCLUDENTE SUSTENTADA
, CABE AOS JURADOS, NO MOMENTO OPORTUNO, EXAMINAR AS PROVAS COM PROFUNDIDADE E DAR O SEU VEREDICTO, ESCOLHENDO ENTRE AS VERSÕES PLAUSÍVEIS EXISTENTES NOS AUTOS.
IGUALMENTE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO TENHA SIDO COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
3. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2017.00255937-52, 170.050, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, Publicado em 2017-01-26) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente, que se diz vítima de coação
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0317.04.039005-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 08/04/2019) (grifei)

Assim, a meu ver, a alegação não encontra agasalho no acervo probatório, não passando de mera estratégia de defesa. Devendo ser afastado o pleito absolutório.

1.2. Da qualificadora referente ao abuso de confiança:

Pugna, ainda, a defesa, pelo decote da qualificadora relativa ao abuso de confiança, disposta no inciso II, do §4º, do art. 155, do CPB, ao argumento de que, ao supostamente praticar o crime, a apelante já não mantinha qualquer relacionamento amoroso com a vítima e sequer dispunha de acesso a determinados cômodos da residência ou das chaves da casa.

Entretanto, da leitura isenta dos autos, observa-se que a
qualificadora do inciso II, do § 4º, do art. 155, do CPB,
resta sobejamente configura nos autos, tornando impossível o pleito desclassificatório.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado, 2012), bem explana acerca da aventada tese:
¿confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido. Ex.: uma empregada doméstica que há anos goza da mais absoluta confiança dos patrões, que lhe entregam a chave da casa e várias outras atividades pessoais (como o pagamento de contas), caso pratique um furto, incidirá na figura qualificada. Por outro lado, a empregada doméstica recém - contratada, sem gozar da confiança plena dos patrões, cometendo furto incide na figura simples. Note-se que a simples relação de emprego entre funcionário e empregador não faz nascer a confiança entre as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo¿.

A hipótese retratada nos autos, claramente, se assemelha à primeira situação. Vê-se que a recorrente, que mantinha relação amorosa com a vítima, há mais de 10 (dez) anos, possuía o controle do portão eletrônico da garagem da residência do ofendido, utilizado para a garantia da empreitada criminosa.

Além disso, a acusada mantinha contato com a vítima diariamente, tenho conhecimento de que Armando não estaria no Município no dia do fato criminoso; além disso, repassou a seu comparsa detalhes da residência, indicando a localização do quarto e de onde se encontrava o cofre, informações estas colhidas ao longo de seu envolvimento com o ofendido, que lhe destinava total confiança.

Encontra-se, pois, justificado o reconhecimento da qualificadora de
abuso
de
confiança,
dado que a ré afirma ter morado por 08 (oito) anos com a vítima, circunstância essencial para a consecução da subtração, não apenas por ter facilitado a entrada à residência, como pela localização da
res furtiva
nos cômodos da casa.

1.3. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Pleito atinente também ao recurso do recorrente
Silvio Ferreira
:

Pleiteiam as defesas tanto da ré Pâmella Trepaki, como do apelante Silvio Ferreira, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
¿quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado¿.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
¿não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta¿.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que atestasse o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa
. Tal circunstância, porém, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como provada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e da confissão da recorrente Pâmela Trepaki.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
I -
Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.
II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelos agentes, por meio do uso de um ¿pé de cabra¿, tanto à porta da residência e como à porta do cômodo no qual a vítima mantinha o cofre guardado.

Acerca do arrombamento à porta da residência da vítima, narra a testemunha
Hélio Rego Pereira
em juízo:
¿(...) Eles mostraram as imagens do circuito interno. A gente observou um carro branco parado na frente da residência, duas pessoas trajando roupas escuras saíram do veículo e entraram com controle na residência.
E no interior começaram a arrombar a porta e tiveram acesso à residência.
Dessas duas pessoas que entraram, uma era mulher, que conduziu uma mala. A outra, parecia ser um homem,
e era quem dava pontapés na porta
. Depois disso tiveram acesso à residência e saíram carregando algo que parecia pesado (...).¿

Severiato Igson Sousa Coelho,
por sua vez, detalha:
¿(...)
No local identificamos imagens, arrombamento
. Vi imagens da casa da vítima. Eu vi imagem do portão abrindo, foi usado um controle remoto. E duas pessoas adentraram e foram até a porta.
Na imagem dá para identificar o arrombamento.¿

A recorrente
Pâmela Thais Geraldo Trepaki,
por seu turno, explana
:
¿(...) Manteve relacionamento amoroso com a vítima Armando por 10 anos, convivendo na residência deste por cerca de 08 anos.
Tinha acesso à casa da vítima.

Sabia da existência do cofre, mas desconhecia o conteúdo. Silvio e Abdoral estavam armados. Entrou na casa com Abdoral, e Silvio permaneceu no carro fora. Abdoral entrou com uma mala e perguntou onde ficava o cofre.
Apontou o quarto e Abdoral arrombou a porta do quarto com o ¿negócio¿ de ferro e porta do guarda roupa.
Colocou o cofre na mala.
Só tinha controle da casa para entrar com o carro na garagem, a porta era Armando que abria.
Quando abria a porta tinha amplo acesso à casa.¿

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento à porta da residência da vítima, comprovada por meio de filmagem de circuito interno de segurança, à qual tiveram acesso a vítima e policiais, os quais, em juízo, mantêm a narrativa exposta na seara investigativa. Alia-se a este fato, a confissão da ré Pâmela Trepaki, a qual enfatiza que possuíra acesso livre somente ao portão de entrada da casa, detendo controle eletrônico para abertura; não possuindo, entretanto, acesso à porta da residência, a qual precisou ser arrombada, assim como o quarto onde o cofre estava localizado, ambos por meio do uso de um ¿pé de cabra¿.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:
EMENTA: APELAÇÃO - 155, §1º e §4º, INCISO I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTES - IMPROVIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - PLEITO IMPROVIDO. (...)
2. Desconsideração das qualificadoras e majorantes: O afastamento da majorantes não merece reparo, posto que restou comprovado nos autos que os apelantes agiram em conjunto, tendo ambos atuados para configuração do crime, bem como,
é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso,
além, de incidir a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, pois, o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência de vigilância. (...) (TJE/PA, 2019.02872275-83, 206.319, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17). (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar: (...) 2.
Impossível a exclusão da qualificadora, quando por outros meios de provas, se confirma o rompimento de obstáculo.
3. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.02604702-30, 205.783, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE ARROMBAMENTO DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
Despiciendo o exame pericial se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial.
Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2019.02509685-95, 205.545, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-24) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...)
2. A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente.
3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30) (grifei)

E ainda, segundo outros Tribunais pátrios:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - RECEPTAÇÃO - FURTOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - QUALIFICADORA MANTIDA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA. (...)
Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração, pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.077416-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO - (2) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PROVA ORAL - POSSIBILIDADE - (3) DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCESSIVO SOPESAMENTO - REESTRUTURAÇÃO - (4) MODALIDADE TENTADA - FRAÇÃO REDUTORA - CONSUMAÇÃO DE VÁRIOS ATOS EXECUTÓRIOS - GRAU MÍNIMO. (...)
2.
A Qualificadora do Rompimento de Obstáculo, à ausência de Perícia, admite demonstração por prova oral.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.060758-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLHIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3.
O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos das testemunhas
.
(...) (TJDFT,
Acórdão n 1199005
, 20180110381367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 155/170) (grifei)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...) 2
. Prescindível a realização de exame pericial, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT,
Acórdão n.1197885
, 20180310089145APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 103/108)

1.4. Da pena base aplicada. Pretendida minoração:

Por derradeiro, pretende a defesa da recorrente Pâmela Trepaki a reforma da pena cominada, a fim de que a pena base seja conduzida a 03 (três) anos de reclusão, considerando que, na existência de três qualificadoras, uma deverá qualificar o crime, enquanto as demais deverão ser fixadas como agravantes.

Ao elaborar o cálculo penalógico em relação à citada ré, assim consignou o Juízo sentenciante:
¿2 - PAMELLA THAIS GERALDO TREPAKI
a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);
b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: com condições de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daquelas além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);
g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);
h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu;
Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais e o número de qualificadoras que recaem sobre a condenada (I, II e IV), fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Em razão da confissão da ré, reconheço a atenuante e reduzo a pena em 06 (seis) meses, remanescendo o quantum dede 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há agravantes.
Aplico-lhe a causa de aumento do § 1º do art. 155 do CPB, majorando (1/3) a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de causa de diminuição.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, §3º, do CP).
Assim, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo e prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas.¿ (destaquei)

Da leitura da dosimetria supratranscrita observa-se mácula quanto ao estabelecimento da pena base, uma vez que, embora reconhecida pelo Juízo primevo a favorabilidade total dos critérios judiciais do art. 59 do CPB, determinou a pena primária acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com base na incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo; da abuso de confiança; e, concurso de pessoas.

É sabido, porém, que, verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

Tal posicionamento encontra-se pacificado na Corte Superior de Justiça, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICAÇÃO DO DELITO. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de furto, "havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (REsp 1.707.281/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).
(...) (AgRg no HC 496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifei)

Assim, observada mácula no cálculo penalógico empregado, de rigor o seu refazimento por esta instância
ad quem
, sendo conveniente mencionar que, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Passo à nova dosimetria, no que tange à apelante
PÂMELLA THAIS GERALDO TREPAKI
:

Condenada a ré, como incursa no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, utilizo para qualificar o crime a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), postergando as demais causas de aumento para quando da aplicação da reprimenda.

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
da ré se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo a ré furtado a residência da vítima, com a qual mantinha relacionamento amoroso há longos anos, valendo-se da confiança que lhe era depositada.
Possuía

amplo conhecimento do imóvel e da rotina de seus moradores, sabendo indicar o cômodo onde o cofre estava localizado; e ainda, dispunha de dispositivo eletrônico para abertura do portão da residência;

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:

negativas
, considerando que a porta da residência da vítima foi arrombada por meio de uma barra de ferro e pontapés, bem como a porta de um dos cômodos da casa, onde estava localizado o cofre subtraído.

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar fixado pelo Magistrado
a quo
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,

um pouco acima do mínimo legal
,
pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes. Reconhecida em favor da ré a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea `d¿), minoro a reprimenda em 06 (seis) meses, tornando-a, provisoriamente,
em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Aplicada a causa de aumento do crime cometido durante repouso noturno (§1º, do art. 155), emprega-se o acréscimo taxativo de 1/3 (um terço), conduzindo a sanção ao patamar
DEFINITIVO E CONCRETO de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Cumpre frisar que, neste momento, corrige-se o somatório efetuado pelo Juízo a quo, ao fixar a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, quando, na realidade, 20 (vinte) dias-multa acrescido de 1/3 (um terço), resulta em 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau.

2. Dos recursos interpostos por
Silvio Ferreira
e
Abdoral Ricardo Gomes Falcão
:

2.1. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Alegação comum a ambos os recorrentes:

A defesa do recorrente
Silvio Ferreira
roga pela absolvição do réu, sob as testes de negativa de autoria e insuficiência de provas a lastrear a condenação, afirmando que, a única prova que depõe contra a figura do recorrente é a confissão da corré Pâmella Thaís, a qual, porém, possui interesse direto na condenação do apelante em questão.

Abdoral Ricardo Gomes Falcão
, da mesma forma, por meio de seu patrono, almeja sua absolvição, por não existir prova de ter concorrido, de qualquer forma, para a infração penal, ressaltando que, ao tempo do fato, sequer encontrava-se na cidade, por exercer a profissão de caminhoneiro.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão aos apelantes
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do delito de furto qualificado
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Apenso I), com especial destaque para o Auto de Apreensão às fls. 86-90 do IPL e Auto de Entrega às fls. 90.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O recorrente
Abdoral Ricardo Gomes Falcão
, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, afirmando, em síntese, o seguinte:
¿No dia do fato estava viajando para o Mato Grosso; é caminhoneiro e mora em Santarém. No dia 06 de maio de 2015 estava para o Mato Grosso, dia 08 estava na estrada com carregamento, demorando três dias para chegar em Santarém. Trabalhava para Silvio. Chegou no outro dia após os fatos à Santarém. À tarde, na frente do barracão, foi abordado pelos policiais. Que no local foi encontrada uma arma, mas que não lhe pertencia. Que lhe disseram que a arma seria do dono do ouro. Só viu Pâmela uma ou duas vezes. Conhecia a esposa do Sílvio, Dona Lígia. Que tinha uma arma e um facão dentro do caminhão, que eram para sua proteção. Que achava que o carro o carro Uno branco era da empresa. Que saiu apenas uma vez nesse carro para comprar uma peça.¿

O réu
Silvio Ferreira
, igualmente, refuta o crime que é atribuído, alegando, em suma, que:
¿Manteve relacionamento amoroso com Pâmela, porém não sabia que ela era casada com a vítima. Que não participou do crime e seu motorista estava para o Mato Grosso. Estava na sua casa no dia do roubo, na companhia de sua esposa. Nada foi encontrado no seu galpão, apenas uma arma que era usada pelo motorista para sua própria defesa. Que foi preso em Monte Alegre, na companhia de Pâmela. Que tinha negócios lá e estava resolvendo algumas questões. Que não sabia do ocorrido até ser preso e levado a Santarém.¿

Não é esta, contudo, a versão que exsurge remansosa nos autos:

A ré confessa
Pâmella Thaís Geraldo Trepaki,
narra com absoluta riqueza de detalhes todo o
iter criminis
, especificando a conduta de cada réu na empreitada criminosa, quando declara que:
Manteve relacionamento amoroso por 10 anos com a vítima Armando, e dormia na residência deste todas as noites. Que se envolveu com Silvio e se apaixonou. Que Silvio fazia perguntas sobre Armando, demonstrando saber detalhes da rotina dele e dos negócios que possuía. Que, no início, Silvio perguntava em tom de brincadeira quando iriam assaltar a casa de Armando. Certa vez, porém, chegou a apontar-lhe uma arma de fogo e ainda, assim, se negou participar. Que depois de um tempo Silvio voltou a falar sobre o assunto e ficava seguindo Armando. Que revelou a Silvio que Armando possuía um cofre em casa. Que certo dia, ligou para Armando e soube que o mesmo estava almoçando em um restaurante da cidade. Que Silvio perguntou: ¿Quer que eu entre?¿ No entanto, negou, e disse que precisavam conversar. Desde esse dia Silvio não lhe deixou voltar para casa, ficando na sua companhia o tempo todo. No dia seguinte, durante a madrugada, entraram na residência de Armando. Que tinha o controle da casa. Que tanto Silvio, quanto Abdoral estavam armados. Que entrou na casa na companhia de Abdoral e Silvio ficou no carro, do lado de fora. Que entrou com roupas de homem e rosto coberto. Que a casa possuía câmeras de segurança. Que Abdoral entrou com uma mala e perguntou onde estava o cofre. Que mostrou o quarto. Que Abdoral arrombou a porta com um negócio de ferro. Ele colocou o cofre na mala e o levou. Silvio os estava aguardando do lado de fora no carro que havia alugado. Que foram ao depósito de Silvio. Que passou mal e foi se trocar. Quando voltou, o cofre já estava aberto e Silvio estava com uma mochila que colocou dentro do carro dele e disse: Olha o que tinha aqui! Nessa mesma madrugada foram para Alter do Chão, para uma casa onde moravam, e deixaram as coisas lá. Que Silvio disse que tinham arrombado o apartamento em Monte Alegre e que precisavam ir para lá. Que queria voltar para casa, mas Silvio disse que só iria voltar quando ele quisesse. Que Silvio a levou a um lugar onde ele tirava pedra ametista. Quando voltaram para Monte Alegre ele disse: ¿A polícia tá atrás da gente!¿ Foi quando pediu para voltar para casa. Ele, porém, afirmou: ¿Daqui tu não volta mais¿ e ficou rodando pela cidade indo para bem longe. Que Silvio estava armado. Que achava que Silvio só não a matou porque sabia que a Polícia tinha conhecimento de que estava com ela. Que foram presos em Monte Alegre. Que Silvio parava nas casas e perguntava se tinham telefone rural e ligava para alguém. Que nisso a Polícia chegou e veio com ele, que me tirou do carro e disse: ¿não fala nada, fica na tua, tu já sabe!¿ Que contou tudo ao Delegado em troca de segurança para ela e sua família. Que disse onde o ouro estava e tudo foi recuperado. Que o Delegado lhe disse que Silvio pretendia lhe matar, e que já tinha uma cova rasa pronta lá no local onde Silvio extraía pedra.

A narrativa exposta pela acusada Pâmella Trepaki é robustamente corroborada pelos depoimentos dos Policiais
Hélio Rego Pereira Pereira
,
Severiato Igson Sousa Coelho
,
Bruna Cristina Machado Rego e pelo Delegado de Polícia Nelson Silva,
ao esclarecerem, em suma
:
Ao terem acesso ao circuito interno de filmagem da residência da vítima, puderam observar um carro branco, da marca fiat uno, parado na frente do imóvel, bem como o momento em que duas pessoas, saíram do veículo, trajando roupas escuras, após abrirem o portão da residência, adentram ao imóvel mediante arrombamento da porta de entrada, com uma mala, após, saíram de posse da mesma mala, carregando algo que parecia ser pesado. Que era possível perceber que uma dessas pessoas tratava-se de uma mulher, que foi reconhecida pela vítima Armando, como sendo a ré Pâmella Trepaki. Obtiveram informação acerca de um galpão, no local estaria o sujeito conhecido como Libanês (Abdoral Falcão), e onde estaria estacionado o veículo branco, tipo fiat Uno. Que passaram a vigiar o local, quando Abdoral chegou foi abordado e encontrado com o mesmo uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38. Que no local foram encontradas uma pistola de ar comprimido, uma pistola 7,5, com 10 munições intactas, dentro de um travesseiro, a qual teria sido subtraída da vítima. Que também foi encontrado um casado e preto e a rodinha que foi vista caindo da mala, na filmagem. Que Silvio era o proprietário do galpão e Abdoral era seu funcionário, trabalhando na função de motorista. Que Pâmella indicou onde estava o ouro, que foi levado por ela e por Silvio para Alter no Chão, e deixado e uma bolsa dentro do banheiro. Que a bolsa continha pacotes de ouro e moedas, porém os dólares não foram encontrados. Que o veículo branco foi alugado por Silvio. Que segundo Pâmela, a iniciativa do roubo foi de Silvio e era ele quem dirigia o carro no momento do crime.

A vítima
Armando Amâncio da Silva,
com seu depoimento, robustece, sobremaneira, a versão acusatória, ao narrar:
Estava em Belém quando foi avisado do ocorrido. Ao observar as imagens obtidas pelo circuito interno de segurança constatou que um dos envolvidos era Pâmella, com quem tinha um relacionamento há 7 anos, em média. Que não conhecia Silvio e Abdoral. Que foi até Alter do Chão e viu que os objetos furtados estavam lá. Que Pâmella sabia da existência do cofre, mas desconhecia o seu conteúdo, pois nunca o abiu na frente dela. Que avisou que iria viajar. Que não recuperou os dólares e as chaves do carro. Que a filmagem foi destruída. Só filma por trinta dias. Que o cofre continha 42Kg de outro e 17 mil e poucos dólares. Que viu nas filmagens quando Pâmella e outro sujeito entraram na casa, enquanto outro permaneceu no carro. Que pode observar, inclusive, o momento em que caiu a rodinha da mala puxada por um dos elementos.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada aos apelantes. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

Como visto, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juízo, como por aquela produzida no âmbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonância, convergindo para a certeza do autoria irrogada aos apelantes, com especial destaque para a confissão da corré Pâmella Trepaki, mantida, de forma incisiva, em todas as fases em que se manifestou no processo.

Outras tantas evidências conferem certeza solar à autoria criminosa, destaque-se:

- O veículo, tipo Fiat uno, de cor branca, visualizado nas imagens do circuito interno de segurança, como aquele que chegou à residência da vítima, trazendo os dois sujeitos que adentraram ao local, voltando, após, para apanhá-los, foi alugado por Silvio Ferreira, e era usado no galpão deste, conforme relato de Abdoral. Após o ocorrido, o veículo foi abandonado em via pública, no Bairro Alcione Barbalho, em Santarém. (Laudo de fls. 293-296)

Consoante provas, o automóvel seria de propriedade de Diene Simpliciane de Almeida Pereira, em cujo depoimento declara ter alugado o veículo para o senhor de nome Silvio Ferreira, ora apelante, desde o dia 13/04/2015.

- O revólver, tipo pistola, furtado da residência da vítima, foi encontrado de posse de Abdoral, no galpão de Silvio, segundo Auto de Apresentação de fls. 29 do IPL (Apenso I) - (Laudo de fls. 288-290);

- A mochila com o ouro foi encontrada dentro do banheiro da residência de Pâmella, localizada em Alter do Chão, para onde se deslocou na companhia de Silvio, após o delito (Auto de Apreensão às fls. 86-90 do IPL).

- A mala utilizada para transporte do cofre foi encontrada no interior do veículo, tipo Fiat Uno, também apreendia. (Laudo de fls. 282-283).

- Uma rodinha de mala foi encontrada no galpão de Silvio, de posse de Abdoral, segundo Auto de Apresentação de fls. 29 do IPL (Apenso I), e segundo laudo pericial, corresponde à mala encontrada (Laudo de fls. 286-287). Ressaltando que, conforme prova oral colhida, ao serem verificadas as imagens do circuito de segurança, pôde ser percebido o momento em que, na saída da residência, a mala puxada por um dos agentes, aparenta quebrar.

No que concerne à alegativa de Abdoral Falcão, no sentido de que, no dia do fato, estaria em viagem, chegando em Santarém somente na manhã do dia 12 de maio de 2015, nada há nos autos que comprove tal justificativa.

Como cediço, o álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando
cabalmente
o fato exculpativo.

Na hipótese retratada, o depoimento da testemunha Wesley Manoel E. Torres, em juízo, explana ter atendido o citado recorrente, para reparos no caminhão, somente na manhã do dia 12 de maio, a partir das 08h57min, não tendo notícia do que Abdoral fizera antes do citado horário.

Não há falar, ainda, em fragilidade de provas no tocante ao crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, pelo qual o réu Abdoral Falcão também fora condenado, por portar os armamentos descritos no Auto de Apreensão de fls. 29 do IPL e no Laudo Técnico de fls. 288-290, conforme vasta prova oral colhida.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.1. Da pena base aplicada. Pretendida minoração. Alegação referente ao apelante
Abdoral Ricardo Gomes Falcão
:

Subsidiariamente, pugna a defesa de Abdoral Ricardo Gomes Falcão pelo o redimensionamento da pena base aplicada, a fim de que a mesma seja conduzida ao importe mínimo legal.

Ao efetuar o cálculo penalógico em relação ao recorrente em questão, assim consignou o Juízo sentenciante:
3 - ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO
3.1. Do crime do art. 155, § § 1º e 4º, I e IV, do CP
a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);
b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);
c) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: com condições de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);
g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);
h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.
Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais e i número de qualificadoras que recaem sobre o condenado
(sic)
(I e IV), fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Não há agravantes, nem atenuantes a serem valoradas.
Aplico-lhe a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, majorando 1/3 a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de causa (s) de diminuição.
3.2. Do crime do art. 14 da Lei
a) culpabilidade: não exacerbadora do tipo penal (f);
b) antecedentes: não há condenação transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabias para analisa-la (f);
d) personalidade: com condições de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;
f) as circunstâncias não pesam em seu desfavor (f);
g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);
h) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f);
h) o comportamento das vítimas não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.
Não há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas unilateralmente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, tornando definitivo seu quantum em razão de não haver agravantes nem atenuantes a serem apreciadas, bem como inexiste (m) causa (s) de diminuição.
DA TOTALIDADE DA PENA
Por força do art. 69 do Código Penal - concurso material de crimes - a totalidade da pena é de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto (...).¿

A que se percebe, excesso punitivo algum pode ser atribuído à sanção estipulada ao crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, uma vez determinada a pena base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (multa), assim mantida à míngua de outras causas modificativas de pena.

A aventada exacerbação restringe-se, portanto, à reprimenda cominada ao crime de furto qualificado, notando-se, desde logo, a ocorrência de similar equívoco no estabelecimento da pena base assim como no tocante à corré Pâmella Trepaki.

Isto porque, ao estipular a pena inicial de Abdoral Falcão, em que pese o Juízo primevo ter reconhecido a favorabilidade total dos critérios judiciais do art. 59 do CPB, determinou a pena primária acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com base na incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Não obstante, como outrora mencionado, verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

Assim, observada mácula no cálculo penalógico empregado, de rigor o seu refazimento por esta instância
ad quem
, sendo conveniente mencionar que, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Passo à nova dosimetria, no que tange ao apelante
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO
:

Condenado o réu, como incurso no tipo penal do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Códex Penal, punido com pena de reclusão varável de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, utilizo para qualificar o crime a qualificadora do concurso de agentes (inciso IV), postergando outra causa de aumento para quando da aplicação da reprimenda.

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
do réu se mostra deveras
desfavorável
, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo o réu,
na companhia de sua comparsa, adentrado à residência da vítima munido de arma de fogo.

Antecedentes:
positivos;

Conduta pessoal e personalidade:
não apuradas;

Motivos:
comum para a espécie;

Circunstâncias:

negativas
, considerando que a porta da residência da vítima foi arrombada por meio de uma barra de ferro e pontapés, bem como a porta de um dos cômodos da casa, onde estava localizado o cofre subtraído.

Consequências:
normais do tipo;

Comportamento da vítima
: neutro.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar fixado pelo Magistrado
a quo
de
03 (três) anos de reclusão, porém, em 25 (vinte e cinco) dias-multa
(proporcionalmente à pena privativa),

um pouco acima, portanto, do mínimo legal
,
pela avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias em que o crime foi cometido.

2ª fase:

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Aplicada a causa de aumento do crime cometido durante repouso noturno (§1º, do art. 155), emprega-se o acréscimo taxativo de 1/3 (um terço), conduzindo a sanção ao patamar
DEFINITIVO E CONCRETO de 04 (quatro) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Após o concurso material de crimes, impõe-se a
ABDORAL RICARDO GOMES FALCÃO

AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO MENOR SALÁRIO EM VIGOR AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento
ao apelo interposto por
Silvio Ferreira
, e, dou
parcial provimento
aos recursos interpostos por
Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão
, apenas para, após o refazimento da dosimetria da pena, reduzir-lhes a pena pecuniária, para
26 (vinte e seis) dias-multa e 33 (trinta e três) dias-multa, respectivamente,
somente no tocante ao delito de
FURTO QUALIFICADO
, mantendo o
quantum
relativo à pena privativa de liberdade.

Assim, fica a ré
Pâmella Thais Geraldo Trepaki,
condenada, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal,
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.
Mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau;

E, o réu
Abdoral Ricardo Gomes Falcão,
pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às
penas de 06 (seis) anos se reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

É o voto.
Belém/PA, 21 de setembro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora